Tribunal: TJDFT
Processo: 0702629-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702629-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE TADEU GOMES JARDIM, JULIANA GAMEIRO GONCALVES HERWEG AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43060570) interposta por JULIANA GAMEIRO GONCALVES HERWEG e JORGE TADEU GOMES JARDIM face de decisão interlocutória (ID 147717530, na origem) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de ação de ressarcimento n. 0049155-27.2005.8.07.0001, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença apresentado por JORGE TADEU GOMES JARDIM e JULIANA GAMEIRO GONÇALVES HERWEG em desfavor de ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE, sob o argumento de que possuem crédito relativo à diferença de honorários advocatícios sucumbenciais. Alegam que no dia 10/05/2019 apresentaram o Cumprimento Provisório de Sentença n.o 0712537-51.2019.8.07.0001, no qual pleitearam o recebimento da quantia de R$209.243,63 (duzentos e nove mil e duzentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos), ocasião em que a executada realizou o depósito judicial do respectivo valor, no dia 10/07/2019, a título de garantia. Em 01/03/2021 foi homologada transação entre a Executada e os demais litigantes nos autos principais, transitando em julgado a questão posta, inclusive no tocante à obrigatoriedade de pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos Exequentes, sendo certo que aos 24 de março de 2021 foi proferida sentença julgando extinto o cumprimento de sentença e, autorizando o levantamento das quantias depositadas em juízo o que ocorreu no início de abril de 2021. Todavia, sustentam que em razão da revisão da Súmula de Recurso Repetitivo n.o 677, que foi objeto do aresto proferido em sede de julgamento do REsp n.o 1.820.963-SP, faria jus ao recebimento da diferença de R$ 151.842,22 (cento e cinquenta e um mil e oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos). É a síntese do necessário. DECIDO. O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em proposta de revisão da tese firmada pela Segunda Seção no REsp 1.348.640/RS, firmou o seguinte entendimento: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. Todavia, observa-se que nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença de no 0712537-51.2019.8.07.0001, o qual tramitou neste Juízo, foi proferida a seguinte sentença, cujo trânsito em julgado ocorreu em 23/04/2021: “A executada promoveu o depósito tempestivo de ID 39382108 (R$ 209.563,51, em 10/07/2019). Os exequentes pleitearam o levantamento do valor depositado pela devedora, o que restou indeferido por este juízo no ID 43882466, mantido no ID 44428548. Insatisfeitos, os exequentes interpuseram o agravo no 0719080-73.2019.8.07.0000, o qual foi desprovido. Neste momento, os exequentes informam que a executada desistiu dos Embargos de Divergência e do Recurso Extraordinário interpostos, tendo em vista o acordo entabulado entre a executada e as autoras da fase de conhecimento, o qual foi homologado pelo C.STJ, conforme decisão juntada no ID 85023306 (“(...)homologo a transação juntada às e-STJ, fls. 4.387-4.697, bem como a desistência dos embargos de divergência interpostos pela CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE, às e-STJ fls. 4.352-4.558, ficando extinto o feito, com resolução do mérito, com relação às partes acordantes, nos termos dos arts. 34, IX, do RISTJ e 487, III, b, do CPC/2015. Registre-se que os embargos de divergência interpostos pela HTM ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA não são objeto do acordo e serão julgados no momento oportuno.(...)”. Verifico, portanto, que resta pendente de julgamento apenas os embargos de divergência interposto pela HTM, acima mencionado. No entanto, considerando o objeto do referido recurso, entendo não existir risco de reversibilidade da condenação da executada ao pagamento das verbas honorárias objeto do presente feito. Saliento, ainda, que a despeito da ausência de certificação acerca da preclusão da oportunidade recursal em relação à decisão proferida pelo C.STJ (ID 85023306), as partes renunciaram ao prazo recursal nos termos da avença homologada, conforme se observa do ID 85023305 - Pág. 12, itens 2 e 3, parte final. Assim, estando evidenciado o adimplemento da obrigação, ante o pagamento realizado pela executada no ID 39382108 (R$ 209.563,51), julgo extinto o processo, com fulcro nos arts. 924, inciso II, c/c 925, ambos do CPC.” Desta forma, estando aquele cumprimento provisório de sentença extinto pelo pagamento, incabível por meio de novo pedido de cumprimento de sentença, a cobrança de diferenças com base na nova tese firma pelo c.STJ, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 502 do CPC). Ademais, o art. 505 do mesmo diploma ressalta que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide", ressalvadas as exceções legais, o que não é o caso dos autos. Há de se ressaltar, ainda, que entendimento diverso acarretaria na rediscussão e desarquivamento de todos os cumprimentos de sentença já extintos pelo pagamento, de modo a se aplicar, de forma retroativa, o novo entendimento adotado no Tema de Recurso Repetitivo no 677. Some-se a isto o fato de que o depósito judicial, pelo devedor, no cumprimento provisório de sentença, a título de garantia, foi realizado antes da determinação de sobrestamento dos feitos pelo STJ, o que reforça ainda mais a impossibilidade de recebimento do novo pedido de cumprimento de sentença formulado nos autos. Feitas estas considerações, INDEFIRO o recebimento do pedido de cumprimento de sentença de ID Num. 147483389. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao arquivo. Os Agravantes, em suas razões recursais (ID 43060570), alegam que: (i) possuem crédito relativo à diferença de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor da ora Agravada em sede de julgamento de Recurso Especial n. 1.539.689-DF; (ii) os Agravantes distribuíram o cumprimento provisório de sentença n.o 0712537-51.2019.8.07.0001, no qual pleitearam o recebimento da quantia de R$ 209.243,63; (iii) a Agravada depositou em Juízo, em 10/07/2019, a quantia de R$209.563,51; (iv) o depósito foi feito a título de garantia do Juízo e, portanto, não poderia ser soerguido por vontade própria dos Agravantes, inclusive por conta de decisão judicial proferida no referido cumprimento de sentença e, no agravo de instrumento interposto perante esse Tribunal; (v) em 1/03/2021, foi homologada transação entre a Agravada e os demais litigantes nos autos principais, transitando materialmente em julgado a questão posta, inclusive no tocante à obrigatoriedade de pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos Agravantes; (vi) o Juízo de origem proferiu sentença julgando procedente o cumprimento de sentença em tela e, autorizando o levantamento das quantias depositadas em juízo o que ocorreu no início de abril de 2021; (vii) na oportunidade, os Agravantes levantaram o saldo atualizado do depósito judicial que foi de R$ 219.028,97; (viii) a sentença que julgou procedente o cumprimento provisório de sentença, convertendo-o para cumprimento definitivo e autorizando o levantamento da quantia depositada em garantia foi proferida durante o processo de revisão da Súmula de Recurso Repetitivo n.o 677, momento em que, já havia sido proferida decisão pela Corte Especial determinando o sobrestamento de todos os recursos em trâmite perante o STJ e os recursos interpostos em execuções que tramitassem em segunda instância, mas, permitindo a continuidade de tramitação dos pedidos que estivessem em 1o grau de jurisdição, nos exatos limites das quantias incontroversas depositadas em juízo; (ix) com a efetivação da publicação no DJE do dia 16/12/2022, da revisão da Súmula de Recurso Repetitivo n. 677, os ora Agravantes entendem que possuem direito à percepção das diferenças entre os juros e correção monetária constantes do título executivo judicial e, da remuneração da quantia depositada em juízo para garantia. Preparo efetuado (ID 43060572). Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões no ID 43400521, pugnando pelo não provimento do recurso. Intimei o Agravante para se manifestar acerca do cabimento do recurso (ID 46671001), diante de hipótese de não conhecimento, o que foi feito junto ao ID 47162212. O Agravante alegou que (i) os patronos do Agravado também têm dúvidas acerca do recurso cabível ao caso; (ii) nas decisões proferidas em sede de julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença e, nas quais a impugnação é julgada total ou parcialmente improcedente, por mais que se trate de sentença (decisão terminativa no todo ou em parte), o recurso cabível é o agravo de instrumento; (iii) se a impugnação for totalmente procedente é cabível a interposição de Apelação; (iv) a decisão que indefere o processamento do cumprimento de sentença, antes mesmo de intimar/citar a parte contrária instaurando o contraditório processual, tem a “aparência” de decisão interlocutória, não de sentença; (v) os Agravantes tem dúvida acerca do recurso cabível, pugnando, alternativamente, pela aplicação do da fungibilidade recursal. É o relatório. Decido. Dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil que, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009 informa que caberá apelação em caso de "sentença". Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença", quais sejam, o conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC, e a determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. Com base na jurisprudência do STJ, para a aplicação do princípio da fungibilidade, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) dúvida objetiva a respeito do recurso cabível; (ii) inexistência de erro grosseiro; e (iii) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto (Precedente STJ. 1a Turma. AgInt no REsp 1656690/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 19/10/2017). Dessa forma, a decisão que indefere o requerimento inicial de deflagração do cumprimento de sentença é ato judicial terminativo, que desafia a interposição de apelação, configurando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Tampouco há dúvida objetiva, aquela que transcende a dúvida íntima do Recorrente. Nesse sentido colaciono julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DE REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. 1. Configura erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra ato judicial que indeferiu, de forma liminar, a deflagração da fase de cumprimento de sentença. Nesse caso, é cabível o recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, em decorrência da natureza de sentença terminativa do ato judicial recorrido. Precedentes deste e. Tribunal. Recurso parcialmente conhecido. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (Acórdão 1345193, 07062718020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL. NATUREZA TERMINATIVA. CABIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. MANEJO DE NOVO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO PARA RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL.SENTENÇA MANTIDA. 1. Contra a decisão que indefere a inicial de cumprimento provisório de sentença, é cabível o recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, em decorrência da natureza de sentença terminativa. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada. (...) . 4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida. (Acórdão 1288821, 07168112420208070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante do exposto, com fundamento nos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE seguimento. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de julho de 2023 08:55:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador